Tribunal: TJMT
Processo: 0024732-22.2012.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0024732-22.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS ODERDENGE - CPF: 097.810.219-34 (RECORRENTE), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), ERONITA BONETTI ODERDENGE - CPF: 550.542.421-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), BLOCO CARNAVALESCO BANANA DA TERRA (RECORRIDO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), ERONITA BONETTI ODERDENGE - CPF: 550.542.421-04 (RECORRIDO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), MARCOS ODERDENGE - CPF: 097.810.219-34 (RECORRIDO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), BLOCO CARNAVALESCO BANANA DA TERRA (RECORRENTE), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BLOCO CARNAVALESCO BANANA DA TERRA E DOS RECLAMANTES. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0024732-22.2012.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcos Oderdenge

Eronita Bonetti Oderdenge

Bloco Carnavalesco Banana Da Terra

Município De Cuiabá

Recorrido(s):

Marcos Oderdenge

Eronita Bonetti Oderdenge

Bloco Carnavalesco Banana Da Terra

Município De Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENSAIO DE ESCOLA DE SAMBA. POLUIÇÃO SONORA. PERTURBAÇÃO AO DIREITO DE SOSSEGO. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS DE ACORDO COM O GRAU DE CULPA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BLOCO CARNAVALESCO E DOS AUTORES IMPROVIDOS.

Comprovado nos autos que os ensaios do bloco carnavalesco estavam causando poluição sonora, não se atentando aos limites de decibéis permitidos pela legislação, perturbando o direito de sossego dos Reclamantes, que inclusive tiveram problemas de saúde em razão do estresse suportado, bem como as despesas oriundas de atendimentos médicos e da necessidade de mudança de endereço, resta configurado o dever de indenizar a título de dano material e moral.

O Município que não atende as reclamações do munícipe, deixando de atuar no seu dever de fiscalização e penalização responde pelos danos suportados.

Reduz –se o valor da indenização fixado a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que condenou apresentou a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar os Réus, na proporção de 30% para o Bloco Carnavalesco Banana da Terra, e de 70% para o Município de Cuiabá, ao pagamento de danos materiais fixados em R$ 3.518,85, divididos entre os Autores, Valor original, bem Como ao pagamento de danos morais ao primeiro Autor, Marcos Oderdenge, no valor de R$ 20.000,00 e a segunda Autora, Eronita Bonetti Oderdenge, no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data da citação, no caso do dano material, e desde a data do evento danoso, para o dano moral, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde a data do evento danoso, para o dano material, e para o dano moral, a partir do arbitramento. Destarte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do art.487, 1, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE INADISSIMIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO

Colendos pares;

Alega o Recorrido que o recurso adesivo interposto não preenche os requisitos do artigo 997, §2° do CPC.

A princípio, cabe esclarecer que a presente ação tramitou perante a Justiça Comum, todavia,
por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), foi reconhecida a incompetência do Tribunal de Justiça, sendo encaminhado os autos à esse sodalício.

Os processos em trâmite sob a legislação especial se submetem as regras nela contida. O Enunciado 88 do FONAJE assim dispõe:
“Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.”

Todavia, a competência somente foi alterada após a interposição dos recursos, e, considerando que o recurso adesivo foi interposto no prazo do artigo 42 da Lei 9099/95, o recebo como recurso inominado e não como recurso adesivo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Em síntese, a presente ação trata de pedido de indenização por dano material e moral, em razão da perturbação do sossego dos Reclamantes. Conforme contam os Autores, o bloco carnavalesco Reclamado realizava festas e ensaios as quartas-feiras e domingos, de forma ininterrupta, desde outubro de 2011, no terreno ao lado da casa dos autores, tornando insuportável a permanência na residência durante tais eventos.

Com relação a comprovação dos fatos, constou o seguinte na sentença:

Assim, tendo em Vista que para área residencial no período noturno, o limite permitido é de 45 dBA e que foi medido, em 19/01/20120 valor de 80dbA em frente a residência dos Autores (fl. 83), e em 15/02/2012, a máxima de 89,9 dBA no interior se sua residência (fls. 133/134), ou seja, praticamente o dobro do permitido, de modo que resta evidente tanto a pratica de infração gravíssima pelo Bloco Carnavalesco Bananada Terra, Como a obrigação do Município de Cuiabá em aplicar as sanções cominadas para o tipo qualificado da infração, o que não foi feito.
Portanto, diante da documentação acostada aos autos, não há dívidas quanto ao ato ilícito praticado pelos Réus
, consistente na emissão de som em nível superior a 40 dBA acima do permitido pelo Bloco Carnavalesco Banana da Terra, o que constitui infração gravíssima a Lei Complementar Municipal n" 3.819/ 99, e na conduta omissiva do Município de Cuiabá, que deixou de aplicar as sanções prescritas na legislação para tal infração.

Assim, conforme fundamentação acima mencionada, o ato ilícito restou comprovado na medida em que os Reclamados cometeram infração gravíssima ao utilizar som acima do permitido na legislação, perturbando o sossego dos Reclamantes. Bem como o Município consiste na sua omissão no dever de fiscalização.

No tocante ao pedido de majoração do dano material, utilizo os fundamentos da sentença para manutenção do valor condenado, que assim fundamentou:

Todavia, observa-se que a maioria das despesas são realmente de reforma da nova residência, e não propriamente relativas 21mudanga, como seriam, por exemplo, as despesas relativas a multa rescisória, frete e montagem e desmontagem de moveis. Sobre as despesas dessa natureza, ou seja, estritamente ligadas a mudança em si, entendo haver nexo de causalidade, mas em relação as despesas com reforma do novo endereço locado, entendo que não há a necessária corre1agao, já que foram feitas por opção dos Autores, que poderiam ter locado residência em que não fosse necessária qualquer construção. Portanto, em relação aos danos materiais, entendo que os Autores devem ser indenizados no valor original de R$ 3.518,85, em relação as despesas com hotel, as despesas médicas e com medicamentos, as despesas com médico veterinário, e em relação as despesas com instalação de cerca elétrica (fl. 204), instalação de armário (fl. 206) e ao recibo de despesa com mudança (fl. 209).

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral,
em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Portanto, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, principalmente porque os juros incidirão a partir da citação que ocorreu há muitos anos.

No tocante a proporção da condenação arbitrada em sentença, pugna o Reclamante para que seja de forma solidária, e o ente Municipal pleiteia a redução da sua proporção. Entendo que não assiste razão aos Reclamantes, pois o percentual de responsabilidade foi levado em consideração o grau de culpa, o Bloco Carnavalesco por causar o barulho e o município por não efetuar a fiscalização apesar de ter havido reclamação. Por isso, mantenho os percentuais de responsabilidade estabelecidos na sentença.

Na verdade mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, como permite o art. 46 da Lei 9.099/95, apenas reduzo o valor da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento

ao recurso do Município
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Reclamante e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Reclamante, acrescidos de juros e correção monetária como previstos na sentença.
Nego provimento ao recurso

do Bloco Carnavalesco Banana da Terra
e dos autores e condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Nego provimento ao recurso dos Reclamantes
, e os condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021